Tribunal: STF
Processo: HC 108239
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Falta disciplinar grave. Reinício da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime. Consequência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. Precedentes. Ordem denegada.



    O reinício da contagem do prazo para a progressão de regime, ocasionado pela prática de falta grave, é decorrência lógica, natural e necessária da regressão de regime determinada pelo art. 118, I, da Lei 7.210/84. Precedentes.



    Ordem denegada.